Tribunal: CARF
Processo: 15504.019280/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019280/2008-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.710 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHORA DE BOA VIAGEM

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2302-002.166, proferido pela 2aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019280/2008-91
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.710 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.019280/2008-91

do CARF, em 18 de outubro de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
222:
ISENÇÃO DA COTA PATRONAL
A isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário e, desse modo,
interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre o benefício legal. À época dos
fatos geradores vigorava o artigo 55 da Lei n.o 8.212/91, sendo concedida isenção pelo
INSS àquelas entidades que cumprissem os requisitos formais e operacionais descritos
na legislação e a solicitassem ao Instituto.
A entidade que não possui o Ato Declaratório de Reconhecimento da Isenção das
Contribuições Sociais , sujeita-se ao cumprimento das obrigações principal e acessórias,
relativamente às contribuições previdenciárias.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES A TODOS OS
FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme artigo 32, Inciso IV e §5o, da
Lei no 8.212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, que
beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32a à Lei n o 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A multa aplicada deve ser
calculada considerando as disposições do artigo 32-A, inciso I, da Lei n.o 11.941/2009.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 231 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 248 e seguintes, para rediscutir a aplicação da multa prevista no
art. 32-A da Lei 8.212/91.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) que antes das inovações da MP 449/2008, atualmente convertida na Lei 11.941/2009,
o lançamento do principal era realizado em NFLD, incidindo a multa de mora prevista
no artigo 35, II da Lei 8.212/91. Separadamente, havia a lavratura do auto de infração,
com base no artigo 32 da Lei 8.212/91 (multa isolada);
b) com o advento da MP 449/2008, instituiu‐se uma nova sistemática de constituição
dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos dois dispositivos:
artigo 32‐A e artigo 35‐A, ambos da Lei 8.212/91;
c) o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32 da Lei
8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora, passou a ser
de 20% (vinte por cento). Assim, a infração antes penalizada por meio do art. 32, passou
a ser enquadrada no art. 32‐A, com a multa reduzida;
d) o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 abarca duas condutas: o descumprimento da
obrigação principal (totalidade ou diferença de imposto/contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento) e também o descumprimento da obrigação acessória
(falta de declaração ou declaração inexata);
e) a única forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o
lançamento da multa isolada prevista no artigo 32‐A da Lei 8.212/91 ocorrerá quando
houver tão‐somente o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as contribuições
destinadas a Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.710 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.019280/2008-91

f) toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além do descumprimento
da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja, a prevista no artigo 35‐A
da Lei 8.212/91;
g) de acordo com a nova sistemática, o dispositivo legal a ser aplicado seria o artigo
35‐A da Lei 8.212/91, com a multa prevista no lançamento de ofício (artigo 44 da Lei
9.430/96);
h) a NFLD e o auto de infração de obrigação acessória devem ser mantidos, com a
ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal deverá
apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou o art. 35‐A da MP 449.

Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 294 e
seguintes:
a) o presente recurso não merece provimento, eis que para fins de comparação de
multas, para aplicação da mais benéfica, não pode ocorrer a soma das multas de
natureza distintas, que penalizam infrações diferentes;
b) devem ser comparadas as multas relativas ao descumprimento de obrigação
acessória, quais sejam a multa antiga do art. 32, § 5o da Lei 8.212/91 (100% da
contribuição não declarada), com a multa atualmente prevista no art. 32-A da Lei
8.212/91 (valor por informações incorretas.
c) não se há falar em questionamento sobre a possibilidade de retroatividade da multa
prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212/91, porquanto ela não corresponde à penalidade
aplicável ao descumprimento com relação ao qual foi lavrado o auto de infração em
questão;
Foi interposto Recurso Especial pelo Contribuinte, fls. 261 e seguintes, mas não
foi admitido, consoante consta do Despacho de fls. 305 e seguintes.
Posteriormente, foi interposto Agravo contra a inadmissibilidade do Recurso, mas
não foi conhecido, restando mantida a negativa inicial, conforme se extrai das fls. 330 e
seguintes.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Da presente ação fiscal, tiveram origem os autos, fls. 26:
AI 37.202.505-6
AI 37.202.506-4
AI 37.202.503-0
AI 37.202.504-8
O processo sob análise trata da obrigação acessória disposta no artigo 32, inciso
IV, parágrafo 5o, da Lei n.o 8.212 de 24/07/99, acrescentado pela Lei n.o 9.528/97, combinado
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.710 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.019280/2008-91

com o artigo 225, Inciso IV, § 4o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048, de 06/05/99.
Foi admitida para rediscussão pelo Colegiado, conforme narrado, apenas a matéria
atinente à aplicação da multa (retroatividade benigna).
Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 119, como segue:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Pela leitura da Súmula mencionada, verifica-se que assiste razão à Recorrente em
seus argumentos.
Vale destacar que, embora o presente lançamento de obrigação acessória decorra
reflexamente de lançamentos de obrigação principal que trata da aplicação do artigo 55 da Lei n.o
8.212/91, tema sobre o qual houve determinação de sobrestamento pelo STF, a matéria ora
apreciada restringiu-se, unicamente, à retroatividade benigna da multa aplicada.
Assim, quando da execução do julgado, deve-se observar tal determinação.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela
Procuradoria e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital